Tribunal: TJSP
Processo: 2220230-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Arbitramento de aluguel. Uso exclusivo de bem comum. Cumprimento de sentença. Constrição dos direitos que a executada detém sobre a meação do imóvel. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil. Dívida oriunda do próprio imóvel. Proteção legal se volta aos terceiros, não incidindo entre condôminos. Subterfúgio à

Ementa:
Arbitramento de aluguel. Uso exclusivo de bem comum. Cumprimento de sentença. Constrição dos direitos que a executada detém sobre a meação do imóvel. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil. Dívida oriunda do próprio imóvel. Proteção legal se volta aos terceiros, não incidindo entre condôminos. Subterfúgio à inadimplência não pode prevalecer. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220230-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante LUCIANA
DA VEIGA SALLES, é agravado WAGNER GADIOLI DE LIMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220230-50.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.220.230-50.2020.8.26.0000
Agravante:
LUCIANA DA VEIGA SALLES
Agravado:
WAGNER GADIOLI DE LIMA
Comarca:
SANTO ANDRÉ
Voto n.o 46.788
Arbitramento de aluguel. Uso exclusivo de bem
comum. Cumprimento de sentença. Constrição dos
direitos que a executada detém sobre a meação do
imóvel. Alegação de impenhorabilidade do bem de
família. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo 833,
§1o, do Código de Processo Civil. Dívida oriunda do
próprio imóvel. Proteção legal se volta aos terceiros,
não incidindo entre condôminos. Subterfúgio à inadimplência não pode prevalecer. Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 25/26, que, em cumprimento de
sentença, determinou a penhora dos direitos que a executada detém sobre a
meação do imóvel.
Alega a agravante que o bem penhorado se trata de seu
único imóvel, em que reside com a filha menor do casal, ao passo que o agravado
não desejo o imóvel com a finalidade de morar no local, mas apenas quer
satisfazer seus interesses egoísticos. Afirma que, caso ocorra a penhora, a
recorrente e a filha dos litigantes não terão onde morar, ressaltando que a
executada possui deficiência física e está desempregada, vivendo de bicos.
Assevera que deve ser declarada a impenhorabilidade do bem de família, nos
termos do artigo 1° da Lei n° 8.009/90, fazendo referência o princípio da
dignidade da pessoa humana. Afinal requer o provimento do recurso, antecedido
da outorga de efeito suspensivo, para que seja reconhecida a impenhorabilidade
do bem objeto da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220230-50.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 3/5
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A demanda versa sobre cumprimento de sentença que
julgou procedente em parte ação de arbitramento de aluguel de imóvel comum,
condenando a ré, ora agravante, ao pagamento de R$900,00 mensais ao autor,
ora agravado, com os acréscimos legais, em decorrência do uso exclusivo do
bem.
Diante da ausência de pagamento voluntário da dívida, fora
determinada a penhora dos direitos que a executada detém sobre a meação do
imóvel, rejeitando-se a alegação de que se trata de bem de família.
Com efeito, ao ocupar o imóvel exclusivamente, sem
contraprestação em favor do ex-cônjuge, assumiu a recorrente o risco de vê-lo
penhorado em decorrência da dívida dos aluguéis cobrados, não sendo possível
invocar, em sede de execução, a proteção conferida ao bem de família como
subterfúgio à inadimplência.
Cumpre anotar que o débito cobrado, ademais, é oriundo do
próprio imóvel, portanto, deve ser aplicado o artigo 833, §1o, do Código de
Processo Civil, que assim dispõe: "A impenhorabilidade não é oponível à execução
de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição."
Frise-se que a proteção da impenhorabilidade se volta aos
terceiros, não incidindo entre os condôminos, que ostentam iguais direitos sobre
o imóvel, sobretudo no caso em exame em que o débito decorre justamente da
violação do igual direito que os condôminos têm na fruição da coisa,
correspondendo à exceção prevista no Estatuto Processual.
Assim, em que pese se tratar de imóvel em que reside a
agravante com a filha menor dos litigantes, não se vislumbra supedâneo para a
liberação da constrição, uma vez que a impenhorabilidade de bens não surte
efeitos contra o próprio condômino, que reclama seu direito de recebimento do
produto pelo uso exclusivo do imóvel.
Confiram-se os recentes julgados deste Egrégio Tribunal:
“Arbitramento
de
aluguel.
Cumprimento
de
sentença
Penhora Bem de família Impenhorabilidade inoponível na
hipótese Ocupação exclusiva de imóvel comum às partes
Privilegiar a alegada impenhorabilidade da fração ideal do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220230-50.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 4/5
imóvel que ensejaria a possibilidade de a executada deixar
de cumprir o que fora pactuado e, ainda, residir no bem
sem a devida contrapartida pela utilização exclusiva do
imóvel Débito cobrado que, ademais, é oriundo do próprio
imóvel Inteligência do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90
Decisão mantida, embora por fundamento diverso Agravo
interno prejudicado, agravo de instrumento desprovido.”
(Agravo
Regimental
Cível
no
2197022-37.2020.8.26.0000/50000.
Relator
Desembargador Luiz Antonio de Godoy. Primeira Câmara de
Direito Privado. J. 14-09-2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aluguel
por uso exclusivo de bem comum. Determinação de penhora
de imóvel para garantia do pagamento do valor devido.
Irresignação do devedor. Alegação de impenhorabilidade.
Não
acolhimento. Artigo 833, §1o, do CPC, dispõe
expressamente que "a impenhorabilidade não é oponível à
execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela
contraída para sua aquisição". Caso dos autos se enquadra
na exceção legal. Jurisprudência do TJSP. Justiça gratuita já
concedida em Primeiro Grau. Desnecessidade de novo
pedido nesta sede. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2165538-38.2019.8.26.0000.
Relatora
Desembargadora Silvia Maria Facchina Espósito Martinez.
Décima Câmara de Direito Privado. J. 27-08-2020).
“Agravo
de
instrumento.
Condomínio
voluntário.
Cumprimento de sentença. Execução de crédito relativo a
arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo da coisa
comum. Penhora de fração ideal da condômina devedora.
Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Rejeição.
Débito oriundo do próprio imóvel que afasta a impenhorabilidade (art.
833,
§1o
do
CPC).
Impenhorabilidade legal prevista para proteção do devedor
frente terceiros, não se aplicando ao condômino, titular de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220230-50.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 5/5
igual direito sobre a coisa. Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento
no
2140120-64.2020.8.26.0000.
Relator
Desembargador Enéas Costa Garcia. Primeira Câmara de
Direito Privado. J. 13-07-2020).
Destarte, a decisão agravada está em condições de
sobressair, visto que se trata de dívida relacionada ao próprio imóvel, sendo
afastada a alegada impenhorabilidade do bem de família.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P300